Tribunal: TJSP
Processo: 1001733-19.2017.8.26.0315
Classe: Embargos de Declaração Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Embargos de declaração. Matéria já apreciada e decidida. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Inocorrência das hipóteses do art. 1.022 do CPC. Nítido caráter infringente. Erro material. Embargos parcialmente acolhidos, sem alteração do resultado.